Tribunal: TJES
Processo: 5001817-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001817-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIRLAN DA ROCHA DE JESUS

COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A parte impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e requer a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, notadamente se há fundamentação idônea que justifique a medida à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tais como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4. A fundamentação da decisão impugnada é idônea, pois aponta a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, considerando o contexto do delito e o local dos fatos, conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e das circunstâncias da prisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; 2. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos que justificam sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001817-44.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
MAXSON LUIZ DA CONCEIÇÃO MOTTA SOUZA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA

P
ACIENTE:
EDIRLAN DA ROCHA DE JESUS

R
ELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIRLAN DA ROCHA DE JESUS

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº 0000076-46.2025.8.08.0035.

Sustenta a parte impetrante, no id 12124833, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12132230.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12276884, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e de autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados no Relatório Final de Inquérito Policial, no Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, no Auto de Apreensão, no Boletim Unificado nº 56800864, e pelas declarações prestadas pelos agentes públicos, consoante id 57271803, dos autos originários.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“(...) A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos de informação colhidos, destacando-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas: 62 pedras de crack, 46 buchas de maconha e 80 pinos de cocaína, circunstância que evidencia possível propósito mercantil.

Segundo consta, ao avistar a guarnição da Guarda Municipal, o suspeito teria arremessado uma sacola em direção a uma casa desabitada, sendo que na busca realizada no local foi encontrado o material entorpecente acima descrito, circunstâncias que, nesta análise preliminar, indicam possível consciência da ilicitude.

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo a conduta em apuração mais um elemento que supostamente contribui para a instabilidade social naquela região.

Ademais, a diversidade e quantidade das drogas apreendidas podem indicar envolvimento significativo com o tráfico, havendo indícios de não se tratar de situação isolada.

As condições pessoais favoráveis alegadas, por si sós, não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.

As medidas cautelares diversas da prisão, por ora, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, considerando a gravidade em tese do delito e as circunstâncias da prisão, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar neste momento.” (id 61990178)

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Com efeito, constata-se dos autos que foram apreendidas 62 (sessenta e duas) pedras de crack, 46 (quarenta e seis) buchas de maconha e 80 (oitenta) pinos de cocaína, de modo que a gravidade da conduta do paciente e as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Superado tal ponto, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parece da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.